Tribunal: STF
Processo: ARE 1382637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RESPONSABILIDADE CIVIL DIREITO DE IMAGEM. Uso desautorizado de imagem do autor para fins comerciais. Ré que publicou álbum de figurinhas autocolantes contendo a imagem do autor, ex-jogador de futebol. Fato incontroverso - Prejuízo configurado. Inteligência da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. Majoração da indenização para R$ 20.000,00. Montante que melhor se coaduna com a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das partes. Precedentes deste E. TJSP - Honorários devidos pela ré majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX e XIV; e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso 'sub judice', são incontroversos os fatos narrados pelo autor em sua peça inaugural, admitindo a ré ter feito uso de fotografias do demandante no álbum de figurinhas autocolantes “Livro Ilustrado Oficial Palmeiras Centenário de Glórias” (fls. 15/22).



    A respeito do alegado uso indevido desta, cediço que a ré não comprovou contar com a autorização expressa do retratado para que houvesse o uso de seu nome e imagem. Aliás, sequer sustenta tal tese, defendendo, sim, a possibilidade de valer-se da foto, na medida em que o autor seria pessoa pública e as fotos teriam sido obtidas em eventos públicos, realizados em espaços públicos, ressaltando, outrossim, o caráter histórico da publicação. A mais, teria havido participação do próprio Clube na elaboração do material, o que a eximiria de responsabilidade.



    Nada obstante, relativamente à proteção da imagem e nome de atletas profissionais, dispõem os artigos 87, e 87-A da Lei nº 9.615/98:



    (...)



    Não tendo havido a celebração de tal contrato, diretamente com o autor ou com pessoa dotada de poderes especiais para tanto, de rigor o reconhecimento da ofensa reclamada por parte da ré.



    No mais, não merece acolhida a tese aventada pela ré de que o autor, por se tratar de pessoa pública, tem mitigada tal proteção.



    Isso porque o apelante distorce questão do 'interesse geral' ou 'interesse social', para fazer crer que o autor não merece ter preservada, com mesmo rigor, seu direito de imagem.



    No caso 'sub judice', não se trata da publicação de uma foto do jogador de futebol em ou após uma partida, mas, sim, utilização de todos os seus atributos para criação de um acervo de fotografias e dados, comercializadas tão somente a determinado público de torcedores e colecionadores. Salta às vistas a completa ausência de interesse coletivo na representação gráfica do autor para esse fim. O que há, sim, é inegável é interesse financeiro por parte da ré.



    A mais, o caso debatido nestes autos se subsume á disposição da Súmula 403 do STJ, que reza que “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”



    Destarte, reconhece-se à ofensa ao direito de imagem do autor, pelo que passa-se à quantificação do valor devido.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente